Tribunal: TJSP
Processo: 1010868-26.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA E DENVER – INVIABILIDADE – FALTA DE PROVA DE SUA EFICÁCIA – ROL DA ANS COM SER OBEDECIDO – POSIÇÃO DO MAGNÍFICO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA COM NÃO ATENDER – ATIVIDADES DE CUNHO EDUCACIONAL E NÃO MÉDICO - ATIVIDADES QUE A FAMILIA AS DEVE PROVER – OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO PELA REDE CONVENIADA – CO-PARTICIPAÇÃO COM

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA E DENVER – INVIABILIDADE – FALTA DE PROVA DE SUA EFICÁCIA – ROL DA ANS COM SER OBEDECIDO – POSIÇÃO DO MAGNÍFICO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA COM NÃO ATENDER – ATIVIDADES DE CUNHO EDUCACIONAL E NÃO MÉDICO - ATIVIDADES QUE A FAMILIA AS DEVE PROVER – OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO PELA REDE CONVENIADA – CO-PARTICIPAÇÃO COM SER OBEDECIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010868-26.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são apelados FERNANDA DE
PAULA COLOMACA POLASTRO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e CIBELE
CRISTINA DE PAULA COLOMACA (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010868-26.2019.8.26.0011 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1010868-26.2019.8.26.0011
APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
APELADOS: FERNANDA DE PAULA COLOMACA POLASTRO E CIBELE
CRISTINA DE PAULA COLOMACA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 28571
PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA
E DENVER – INVIABILIDADE – FALTA DE PROVA DE SUA
EFICÁCIA – ROL DA ANS COM SER OBEDECIDO –
POSIÇÃO DO MAGNÍFICO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA COM NÃO
ATENDER – ATIVIDADES DE CUNHO EDUCACIONAL E
NÃO MÉDICO - ATIVIDADES QUE A FAMILIA AS DEVE
PROVER – OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO PELA
REDE CONVENIADA – CO-PARTICIPAÇÃO COM SER
OBEDECIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 381/383, que
houve por procedente o feito de Obrigação de Fazer, para condenar a Ré à cobertura do
tratamento multidisciplinar indicado para a Autora, pelos métodos ABA e DENVER,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, equoterapia e musicoterapia, sem limite de sessões, e
por tempo indeterminado, sob pena de multa diária, mandando ainda a reembolso de
despesas anteriormente realizadas, quanto a tais atendimentos, e fixada sucumbência. A
cobertura foi ampliada pelos Embargos de fls. 715, fixada sucumbência.
Insurge-se a Operadora, pugnando pela reforma da sentença, uma vez que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010868-26.2019.8.26.0011 -Voto no
3
terapias solicitadas não possuem comprovação científica de sua eficácia, suficientes os
métodos tradicionais, na forma de entendimento desta Corte; faltante cobertura contratual,
não havendo obrigatoriedade de fornecimento, já que os tratamentos nem mesmo constam
no rol da ANS, como obrigatórios, desequilibrado o regime, de rigor a observância da rede
credenciada, limitado o reembolso, na forma da Lei Regedora, e assim entendimento
Superior, inviáveis a musicoterapia e a equoterapia, não constantes do Rol da ANS.
Recurso com processamento bastante; respondido. Parecer a fls.
Esse o breve relato.
Com efeito, pesar do zêlo do honrado Julgador de primeiro Grau, o recurso
interposto em verdade é de ser mesmo acatado, e prostra por morte a pretensão exarada na
inicial.
Por exórdio, ver que os métodos pretendidos, sobre deterem elevadíssimo
custo, não apresentam prova alguma de sua eficácia; dí-lo o entendimento desta Casa
Centenária, brandido no apelo, e com o aval do C. CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA inexistente prova de que citados acompanhamentos, DENVER e A.B.A.,
hajam eficácia superior ao método tradicional e de aí que a não obrigatoriedade dessa
medicamentação é de rigor, não havendo como o Plano ser obrigado a custear esses
métodos, por falta de prova de sua eficácia, e por não estarem previstos no Rol da ANS.
Por sinal, recente entendimento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA anota da obrigatoriedade de observância dessa relação de terapias isso na
ensinança do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, secundado por V. posição do E.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA:
O ROL DA ANS NÃO É MERAMENTE EXPLICATIVO.
Assim foi aposto no Recurso Especial no 1.735.013-PR da relatoria do brilhantíssimo
e competentíssimo Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO.
Assim, é inviável o acatamento dos pedidos da Autora, pois que a pretensão é de
COBERTURA ILIMITADA e a r. decisão não pode, nunca jamais, fazer as vezes do
Contratante, como realizou, ao entender da existência dessas modalidades de prestação de
serviços, ou deferir sua existência quando o ajuste a não contempla. De aí que alguma
concessão a esse título, que vez por outra aparece nos Repertórios, esbarra no Princípio da
Contratualidade Plena e o que não foi pactuado, não pode ser exigido, e, ROGATA
VENIA, muito menos deferido.
Assim, pesar de se lamentar o problema de saúde vivido pela parte, a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010868-26.2019.8.26.0011 -Voto no
4
exordial não é de ser acatada; da mesma sorte inviável o deferimento de equoterapia e
hidroterapia que em casos parelhos é recomendada, mas por evidente que não há
cobertura contratual para tanto.
Em verdade, tais atividades, extra-contratuais, hão que ser providas pela
família, não parecendo razoável mandar que a Operadora custeie atividades que não detém
amparo contratual, perigosa a ilimitada concessão a esse título
pois que deferir
atendimento que tal fôra mandar para as Kalendas Gregas a contratação, e elevar às alturas
o custo da Operadora o que não merece encômios.
Alfim, limitação das sessões é coisa superada e deverasmente não é de ser
deferida de forma irrestrita, querendo parecer que a grã solução desse assunto é que
ULTRAPASSADA A QUANTIDADE MÁXIMA CONTRATUAL, DEVE INCIDIR A
CO-PARTICIPAÇÃO
nos exatos lindes apontados pelo lúcido entendimento do
Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ver Rec.Espec. no 1.679.190 Re. Min.
VILLAS BOAS CUEVA, e é isso que ora se determina em relação às sessões
anteriormente deferidas, conforme o Contrato.
E se por al se conceder alguma medida além dos Entes conveniados, quanto aos
itens concedidos, eventual reembolso dar-se-á nos lindes do contrato a exemplo do que
amiúde se faz nesta Câmara.
Pelo que fica modificada a R. sentença nos termos suso apontados, afastada a
pretensão, e ante isso, acrescentam-se mais dois por cento à honorária de Primeiro Grau,
mas em prol da Apelante.
Para tanto, pois, e alfim, DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica